Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-13.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019048-13.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 036.172.101-39 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA RIBEIRO - CPF: 049.274.121-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEMES DE MORAIS - CPF: 026.523.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Alegação de posse para o consumo pessoal. Improcedência. Provas bastantes da materialidade e da autoria delitiva. Depoimentos policiais seguros e coesos. Quantidade e variedade de drogas. Petrechos típicos da traficância apreendidos em poder do réu. Versão defensiva isolada. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de duzentos e sessenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/03 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

2. A Defesa requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de entorpecentes para o próprio consumo.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

4. As provas materiais, aliadas aos depoimentos policiais são suficientes para embasar a condenação, sobretudo porque o acusado foi flagrado no exato momento em que repassou drogas a terceira pessoa.

5. A versão defensiva, no sentido de que as drogas seriam destinadas apenas ao consumo do acusado, encontra-se isolada nos autos e não se mostra suficiente para respaldar o pleito desclassificatório.

IV.
Dispositivo e tese

6. R
ecurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inviável o acolhimento da tese de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06 quando o réu é flagrado no exato momento em que repassava substância entorpecente a terceiro, mediante contrapartida financeira, circunstância que evidencia o fim mercantil da conduta e caracteriza o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33,
caput
, da referida lei.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Israel César de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal desta Capital, que o condenou pelos delitos descritos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de quatro anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de duzentos e sessenta dias-multa (sentença Id. n. 274703495).

A Defesa argumenta que o conjunto probatório é frágil, inexistindo comprovação de que os entorpecentes apreendidos com o apelante seriam destinados ao comércio, razão pela qual pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 para aquele estabelecido no art. 28 do mesmo diploma normativo (Id. n. 283893365).

A 23a Promotoria da Capital, nas contrarrazões subscritas pelo eminente promotor Ricardo Alexandre Soares, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. n. 287271377).

De igual modo, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pelo douto Procurador Roberto Turin, manifestou-se pelo não acolhimento da tese defensiva, conforme sumário respectivo:

“Recurso de apelação criminal – Sentença condenatória – Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 14 da Lei n.o 10.826/03). Irresignação defensiva: Requestada a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o descrito no art. 28, da Lei no 11.343/06, sob a alegação de insuficiência de provas a indicar a traficância – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Circunstância fático – probatória demonstrando a traficância dos entorpecentes – Enunciado Criminal no 07 do E. TJMT – Delito unissubsistente – Quantitativo e variedade de drogas apreendidas não condizentes com a figura de mero usuário – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal no 3 E. TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso” (Id. n. 289251868).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Contudo, o pleito desclassificatório não comporta provimento.

Ressai da inicial que, no dia 10 de outubro de 2023, por volta das 15h00min, o apelante Israel César de Oliveira vendeu três porções de pasta base de cocaína (12,47 g) para Josuan Reinaldo Neves de Souza.

Além disso, na mesma data, o apelante manteve em depósito, na residência localizada na Rua São Benedito, no 382, do Bairro Lixeira, neste Município, quinze porções de pasta base de cocaína (60,15 g) e duas unidades de maconha (32,22 g), com o propósito mercantil. Eis o teor da denúncia:

“Na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi acionada para dar apoio à equipe de Inteligência do 1o BPM, que realizava monitoramento da residência de Israel, local informado como ponto de venda de drogas, momento em que avistaram Josuan passando algo para uma pessoa que estava na casa, o qual foi identificado como usuário de drogas.

Extrai-se que, assim que a guarnição de apoio chegou no local, visualizaram o denunciado Israel entregando algo para Josuan, ocasião em que se aproximaram para realizar a abordagem dos suspeitos, contudo, Israel correu para o interior da casa.

Durante a revista pessoal em Josuan, foram localizadas 03 (três) porções de pasta base de cocaína, as quais ele não quis revelar de quem havia comprado, conforme depoimentos nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1058152-38.2023.8.11.0001, lavrado em seu desfavor.

Diante do flagrante, a equipe policial ingressou no imóvel do denunciado Israel para abordá-lo, ocasião em que este tentou fugir, mas caiu e foi detido no quintal da casa. Infere-se que Israel trazia consigo uma bolsa onde foram encontradas 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de maconha, uma balança de precisão digital, uma balança digital portátil para 50 Kg, uma máquina de cartão do Mercado Pago, um revólver, 12 (doze) munições calibre 32, intactas, e uma arma de fogo artesanal tipo caneta, calibre 22, além da importância de R$ 1.894,50 (mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).

Em continuidade, durante buscas realizadas dentro do imóvel, foram apreendidos também notebook, vários aparelhos celulares e rolo de plástico filme. Importante mencionar que Kimberlly, filha do denunciado, revelou à equipe policial que seu pai vende drogas na casa e que recebe dinheiro de usuários para repassar para Israel.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em silêncio” (Id. n. 274703375).

O acusado Israel Cesar de Oliveira, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a autoria delitiva, aduzindo que se encontrava no interior de sua residência quando foi surpreendido pela chegada de policiais, os quais determinaram que abrisse a porta. Diante de sua recusa, arrombaram o portão, o agrediram fisicamente e inseriram o entorpecente no local, com o intuito de incriminá-lo:

“O senhor quer responder sobre esses fatos, sobre essa acusação aí? Que o senhor acabou de falar? É. Sim, quero falar. Então fica à vontade, pode falar, sobre a abordagem, a droga. No dia estava chovendo, no dia do acontecimento estava chovendo. Não fui trabalhar porque eu tenho um lava-jato, então nem fui trabalhar. Certo. Eu estava deitado, aí eu escutei bater na porta, fui lá atender, era ele. Era o Josuan, ele tem um apelido que chama Formiga. Aí eu fui atender ele, abri a porta, ele estava com uma lata de leite, leite ninho. Eu já comprei outras vezes, fralda, leite dele. Aí eu fui, comprei a lata de leite dele, eu abri a porta, mas nem saí para fora, não. Eu abri a porta, paguei ele, eu dei 40 reais para ele. Aí ele pegou e saiu, voltei de novo para dentro, fechei a porta e deitei de novo. Eu tinha uma, minha menina, porque eu tenho quatro meninas. Uma delas foi fazer o exame de vista, aí ficou três comigo. Aí eu estava deitado, a mais pequena, sem ser a mais nova, está mais nova, porque eu tenho uma de dois anos, a de oito pegou e foi na porta. Tinha gente batendo na porta. Ela falou... Pai, eu acho que pode ser a Carol, pode abrir a porta? Eu falei pode sim, minha filha. Ela foi abrir a porta, na hora que ela abriu a porta. Porque tem uma grade. Na hora que ela abriu a porta, os policiais ainda chamou ela, os caras chamaram ela, que eram os policiais já, chamou ela, ainda tentou até pegar a chave dela. Ela pegou e saiu correndo, foi para o quarto e me disse... Pai, pai, pai, tem um monte de homem lá na porta. Aí foi na hora que eu saí, eu saí do quarto, que eu fui. Eu vi a porta, estava aberta que ela tinha abrido, aí eu já notei que era ele e eu peguei. O que está acontecendo, seu policial? Porque tinha uns fardados e uns sem farda. O que está acontecendo? Ele já começou a pontuar para mim, abre a porta, vagabundo, abre a porta, gritando comigo. Abre a porta. Eu falei, mas tem mandado para entrar aqui dentro da minha casa? Rapaz, não quero saber, abre a porta logo. E gritando comigo um monte. Eu falei para ele assim, não vou abrir a porta. Rapaz, você não vai abrir a porta? Eu falei assim, se você quiser, pode arrebentar. Vocês não têm o mandado, porque você não está falando para mim o que está acontecendo pra vocês estarem querendo entrar dentro da minha casa? Foi a hora que eu peguei, saí da frente da porta e vim para cá. Porque eles começaram a arrebentar a porta, puxaram, quebrou a porta, quebrou a grade e eles entraram para dentro. Eu já estava aqui na cozinha, eles entraram para dentro, já pegaram, colocaram de cara no chão. Minha filha é mais velha, ela tem 13 anos, vai fazer 13 anos, mas ela é alta. Ela é muito alta. Eles botaram eu e ela de cara no chão e começou a entrar o restante. Depois que eu fiquei com a cara no chão, eles botaram de cara no chão, eles começaram a falar só de droga, cadê a arma? Eu sei que você tem isso, começaram a falar de tudo. Só falavam de droga e arma, cadê a droga? Eu falei, não tem. Foi a hora que começou a pancadaria. Ele falou, você não tem, né? Então, espera aí. Eles começaram a me torturar no fundo e minha filha de cara no chão. Meu negócio foi que atacaram minha filha. Que ele pegou e botou lá na cara do chão. Aí começou a caçar, caçar. Não achavam nada. Aí que foi a hora que ele pegou, eles vieram pra dentro, deixou só um lá fora comigo, jogaram tudo aqui dentro, aqui porque eu tava no fundo. E falou assim, pode algemar ele, vamos levar ele. Nem a arma também não tinha, a bala também, a arma de fogo não? Não, a arma sim. Meu pai morreu e peguei lá na hora que nós estávamos mexendo as coisas lá. Eu fui pegar as coisas dele tudinho. Eu peguei, tinha duas armas lá. Uma era uma caneta, a outra era uma que tava até enferrujada, bem velha mesmo, tava em cima do guarda-roupa, que eu deixava ela guardada lá, enrolei num pano, amarrei ela e deixei ela guardada em cima do guarda-roupa. É... Aqui a polícia fala que o senhor caiu no quintal, uma sacola, uma bolsa. Nessa bolsa ele levava droga, balança. O senhor nega isso tudo? Se não tinha droga, não tinha balança. Não tinha nada. E outra... (...) Eu não aguento nem andar. (...) E essa filha do senhor que falou, Kimberley, falou que o senhor realmente vende droga em casa. É isso daí, eles que falaram. Não, a sua filha que falou, não foi eles que falaram. Aqui consta que a Kimberley disse isso. Não foi a polícia que colocou isso aí. (...) Não procede isso. (...) E esses R$ 1.800 que foram encontrados? Eles estavam tudo grampeados. Eles estavam tudo grampeados e eu tenho até como provar, porque eu tinha que pagar o aluguel do Lava Jato no dia. Eu tenho as contas de luz do dia vencidas ainda, que era para mim estar pago. Está tudo negoçado lá. Por que a polícia ia inventar essa história contra o senhor? (...) Eu já pensei assim, por causa que ele entrou, não achou, fez o pampeiro que ele fez e eu falei para ele da minha filha... Minha filha que era de menor, que ele pegou ela até pelo cabelo e estava com o cara no chão. Eu gritei com ele. E foi na hora que ele me espancou mais. Porque eu falei... Pô, não é justo não se fazer isso com minha filha de menor. Ele falou... Cala a boca, vagabundo. De ficar me batendo um monte na frente da minha filha e me chamando de covarde. E falando... Cadê a droga? Cadê a droga? Tá, mas eu perguntei para o senhor... Por que a polícia entrou na sua casa e inventou toda essa história contra o senhor? É que não estou falando para o senhor. Eu não sei. Tem motivo? Eu não sei também, por causa do menino que eu comprei o leite lá na frente. Também tem essa aí que vieram com esse guri também. Mas o senhor costuma comprar leite de uma pessoa aleatória, que vai na porta da sua casa vender, que é claramente então um produto, fruto de receptação. Porque ele não é vendedor de leite para ir vender lata de leite na porta da casa dos outros. Sim, isso aí foi errado que eu fiz. Não, não foi a primeira vez que eu comprei dele. Eu já comprei outras vezes. Nessa parte eu entendo o meu erro de estar fazendo isso, mas ele vendia para mim direto aqui. Ele não estava comprando essas pastas base, você que foi encontrar pastas base com ele e justamente a mesma droga com o senhor lá na casa do senhor, segundo os policiais. O senhor não vendeu essa pasta base para ele? Não. Eu não tinha droga não, senhor. (...) Eu gostaria que você explicasse que quando você disse que o Josuan foi até a sua casa a primeira vez, ele foi para vender um leite em pó para você, você pagou ele. Nesse momento, você viu algo na frente da sua casa, alguma coisa que te chamou a atenção? Alguém? Ah, foi sim. Eu lembrei do polícia, o Vitorrazi, ele estava lá na frente. Ele estava na tenda Fisio Med. Eu vi ele ainda lá, ele é conhecidão aqui no bairro mesmo, todo mundo conhece ele e digo mais, na frente da minha casa tem um monte de câmera (...) Era simplesmente que eu ia pegar a câmera. Eu não vendo droga aqui na minha casa, nunca que eu ia fazer um trem desses, ainda falaram que eu vendia droga com as minhas filhas. Eu vi esse polícia lá mesmo ali na frente. Aí, depois que o Josuan vendeu, você deu 40 reais para ele, ele saiu. Quanto tempo depois que a polícia retornou para lá, para a sua casa? Se eu não me engano... Se eu não me engano, foi depois de uns 40 minutos. (...) Com relação ao revólver, você afirma que foi do teu pai esse revólver? Sim, era assim meu. Era dele, mas eu peguei, então, é meu. Sua casa tem saída para o fundo? Não. Não tem nem como pular muro (...)" (transcrição extraída da sentença – Id. n. 274703495 - Pág. 6).

Embora o réu tenha negado a autoria delitiva, as demais provas carreadas aos autos demonstram, de maneira segura, que as drogas relacionadas no inquérito policial, além de terem sido encontradas em sua posse, seriam destinadas ao comércio.

Nesse sentido, o policial militar Cleison Mabaço de Souza, tanto na fase investigativa quanto em juízo, relatou que, juntamente com o Subtenente Vitorazzi, recebeu informações de colaboradores dando conta da existência de intensa movimentação típica de tráfico de drogas na praça localizada no Bairro Baú, sendo apontado o indivíduo conhecido pela alcunha de “Formiga” como o responsável pela distribuição dos entorpecentes.

Narrou que, durante o acompanhamento, observou que o suspeito “Formiga” se dirigiu a uma residência situada na Rua São Benedito, no Bairro Lixeira, onde entregou cédulas e moedas a um indivíduo (fornecedor), recebendo, em contrapartida, invólucros contendo substância entorpecente.

Esclareceu que o sujeito conhecido pela alcunha de “Formiga” foi posteriormente identificado como Josuan Reinaldo Neves de Souza, e que o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes a este seria o apelante Israel Cesar de Oliveira:

“O senhor lembra desse monitoramento, Cleiton? Lembro, sim. O que o senhor pode contar para nós, o que o senhor visualizou? É... O comandante da minha equipe, ele recebeu a informação que o usuário Formiga, né, ele comercializava a droga próximo ali da residência do suspeito. Só que sempre quando ele era preso, era preso com uma quantidade pequena, entendeu? Foi preso várias vezes. Porém, aí recebeu informações que o Formiga, ele abastecia ali próximo. Aí, na verdade, o monitoramento começou sobre o suspeito Formiga, né? Presenciou lá, aparentemente, um comércio e foi acompanhando ele até a casa do suspeito. E aí? Aí verificamos a casa certinho, aí posteriormente pedimos apoio para a guarnição. A guarnição... Descemos de novo na praça, o Formiga tá, voltou a praticar, a gente visualizou ele pegando, entregando dinheiro ou, aparentemente, pegando os invólucros na casa do suspeito, né? E pedimos para abordar o Formiga, já para identificar o tráfico. Porém, quando a viatura chegou, teve um delay de tempo, a equipe não conseguiu abordar no momento na praça. Porém, quando a gente voltou no monitoramento, o suspeito já estava em frente à residência novamente, o Formiga. Aí, acionamos a equipe novamente, a gente estava na área, né? Que ela desceu e fizeram a abordagem. A abordagem do Formiga ou do réu? Dos dois. O réu foi abordado onde, o senhor lembra? Em frente à residência, a equipe... Estava em três viaturas, se não me engano. Ele tentou correr, tentou fugir, não? Ele fugiu da equipe, da equipe fardada. E o senhor sabe dizer se foi encontrado droga com ele, uma bolsa, por acaso, assim? Sim, foi. Foi encontrado entorpecente, arma de fogo. E só para salientar, o mesmo invólucro foi encontrado com o Formiga foi encontrado dentro da residência. O senhor diz com relação à embalagem, tudo igual? Isso, isso. (...) Vocês tinham alguma informação já a respeito desse acusado, Israel? A informação que nós tínhamos era que o Formiga estava praticando tráfico de droga, da forma de um aviaozinho, e numa grande quantidade. Porém, o Formiga... Quem ele pegava a droga, vocês não sabiam? Até então, não sabia. A gente focou em monitorar os passos do Formiga, e nós chegamos na casa do suspeito. (...) O senhor disse que nunca tinha ouvido falar do Israel? Não, já ouvi falar. Ele já tem passado de criminal. Naquele momento, a gente não tinha informação que era ele que abastecia o Formiga, a gente não tinha essa informação. Porém, a gente já conhecia, sabia quem era ele. O senhor já sabia quem era ele? Sim. (...) Esse primeiro monitoramento, você estava fazendo a que distância da casa dele, o senhor sabe dizer? Olha, o primeiro momento, a gente passou a dois metros dele. Primeiro momento, né? A gente passa e vê o momento que ele abre a porta pro Formiga. No segundo monitoramento, que a gente pede o apoio pra fazer a abordagem, a gente já estava a uma distância de uns 30 metros, mais ou menos. Aí, na terceira vez, já estava na porta. Aí foi a hora da abordagem que ele saiu correndo pra dentro da casa e ficou lá na frente? É, a equipe, a gente fez isso. A gente já tentou entrar em contato com a equipe, pra fazer, porque, a princípio, a abordagem seria na praça, né? Mas, o delay de tempo não deu tempo. Quando a viatura chegou, não encontrou ele, aí a gente achou que a viatura ia embora. Mas, porém, não, a viatura estava na região ainda. A gente já tentou passar o rádio pra ele chegar o mais rápido possível. Aí, no momento da abordagem em si, a gente não visualizou. (...)” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 274703495 - Pág. 8).

Do mesmo modo, o policial militar Rodrigo Garcia Ribeiro, em juízo, relatou que recebeu informações da equipe de inteligência no sentido de que o indivíduo conhecido como "Formiga" estava na frente de uma residência localizada na Rua São Benedito adquirindo drogas para revender. Com base nisso, a guarnição se deslocou ao local com apoio de outras viaturas.

Afirmou que, ao chegarem ao local indicado, os policiais visualizaram Josuan e o apelante Israel envolvidos em tratativas relacionadas à comercialização de substância entorpecente.

Destacou que o apelante, ao perceber a aproximação da equipe policial, tentou evadir-se do local, sendo, contudo, localizado e preso nos fundos de sua residência.

Asseverou, por fim, que no local foi apreendida uma bolsa contendo drogas, máquina de cartão, balança de precisão, rolo de plástico filme, uma arma artesanal (caneta adaptada para munição calibre .22), um revólver, dinheiro e celulares:

“Como é que aconteceu, Rodrigo? O que o senhor se recorda, por favor? Nós recebemos informações de um vulgo Formiga, que é conhecido já da área de estar vendendo entorpecentes, de estar pegando droga daquela região, mas a gente não sabia onde que era, né? E aí a inteligência passou a informação para as guarnições via rádio, que esse vulgo Formiga estava na frente de uma residência na rua São Benedito, e que estava guardando algo por ali, que ele passou alguma coisa para alguém numa casa e estava ali na frente esperando receber alguma coisa. Nisso, a guarnição estava próxima, foi na ocorrência, e juntamente com a minha guarnição, chegou mais outras viaturas também, a viatura de GAP, do 21a Companhia, e também chegou a viatura do adjunto de área, que também estava responsável nesse dia. E visualizamos o Formiga pegando alguma coisa na casa, e nisso alguém correu. Assim que viu a viatura abordando o Formiga, alguém correu para dentro da casa e trancou a grade de forma brusca, quase pegou na mão de um policial, e saiu correndo. Nisso, a guarnição já deteve o Formiga, e foi atrás do outro que correu, que foi localizado já no fundo da residência, ele pulou o muro, quebrou o muro da residência e ficou caído ao solo lá. Tá, e logo que ele caiu, vocês foram até ele, não é isso? Fomos. Nessa abordagem, foi encontrada uma sacola com inimigo, com droga, com balança de precisão, o senhor se recorda? Sim, se recorda. Era uma bolsa, e dentro dela tinha uma caneta, aquela que faz disparo de munição 22, drogas dentro dessa bolsa, máquinas de cartão, balança... Tinha um revólver também? O revólver estava na cintura dele. (...) Foi encontrado o entorpecente com esse Formiga que estava ali na frente? Foi encontrado, sim, senhor. Essa droga, consta que era pasta à base, ela era do mesmo tipo que foi encontrada com o acusado na hora que ele estava tentando se evadir ali do local, da casa deles? Doutor, eu não me recordo se era a mesma sacolinha e cor igual, não me recordo. Certo. Consta que... O senhor se lembra se foi encontrado também uma quantidade alta em dinheiro e aparelhos eletrônicos, coisas do tipo, na casa dele? Foi, sim, senhor. O senhor se recorda onde estavam os objetos? O dinheiro estava na bolsa, e os outros objetos estavam em cima de uma mesa na cozinha. Notebooks, celulares. Foi apreendido também rolo de plástico filme? Foi, sim, senhor. O senhor já conhecia esse acusado? Já tinha feito abordagem dele alguma vez? Não, não me recordo dele. O senhor se lembra se ele disse alguma coisa com relação a essa droga encontrada lá com ele? Doutor, eu conhecia o Formiga. O Formiga já é conhecido, já é dado a polícia por tráfico na região também ali. O apelido dele, Formiga, é porque ele é formiguinha, ele pega na casa e distribui no centro e na área central. (...) Senhor Rodrigo, eu gostaria só de entender mais ou menos a dinâmica. O senhor foi solicitado por um outro colega, uma outra viatura da inteligência que estava descaracterizada. Era isso que estava fazendo a campana na frente da casa ali? Não, eles não estavam na frente da casa, eles chegaram junto com a viatura. Só passaram a informação que o Formiga estava na frente de uma residência aguardando algo. Isso que eu queria saber. Então, quando o senhor chegou lá com o apoio da outra viatura, quem nesse primeiro momento viu e acionou que tinha visto alguma movimentação suspeita ali na frente da residência já não estava mais lá quando o senhor...? Estavam e participaram também. Ok. Então, aí já nesse segundo momento que o senhor, juntamente com os outros colegas que estavam ali, alegam que viram o Josuan, né? Sim, correndo. O Formiga passando ou recebendo algo do aqui acusado Israel, correto? É, quem visualizou o Formiga em primeiro momento foi a equipe de inteligência. Sim. Agora eu digo no segundo momento, o momento que o senhor chegou lá para dar o apoio. Aí já era Israel, já era Israel. Mas a residência era a mesma ou era outra? Era a mesma, a mesma residência. Ok. Aí, nesse segundo encontro do Josuan com o Israel, que foi o que correu para dentro, que o senhor alegou, o senhor pôde ver essa troca de passar alguma coisa, receber outra? Visualizamos, sim, senhor. Visualizou? Visualizado. Quantos metros o senhor estava da casa? Ah... Na esquina, doutor, 10 metros. A sua viatura estava caracterizada? Sim, senhor. Três viaturas caracterizadas. Uns 30 metros, 20 metros, mais ou menos, pode precisar? Uns 10 metros. 10 metros. E aí eles não viram a apresentação do senhor? Quando a minha guarnição chegou e verbalizou com o Formiga, nisso já foi possível ver o Israel correndo de costas para a direção, para o fundo da casa. A porta estava aberta. Então foi tudo muito rápido. O senhor chegou, aí já viu aquela situação? Chegamos, demos a ordem de parada, polícia, o Israel já virou as costas, já correu, e o Formiga já não fez mais nada. Israel correu para dentro da casa dele? Para dentro da casa. Ele até empurrou o portão na mão de um policial. Eu não lembro quem é agora. Ok. Com relação ao Josuan, o senhor já disse agora, até esclareceu, que ele é uma pessoa que é usuário, mas também, por vezes, faz a traficância. Ele é o famoso Formiga, o formiguinha da região. O que me intriga também é por que ele, com esse conhecimento que vocês já tinham, que ele era esse Formiga, o leve-trás, por que lá colocaram ele como, no auto de prisão em flagrante, ele como, no caso, usuário? Fizeram até um TCO dele. Sabendo disso tudo, não era correto colocá-lo no auto de prisão em flagrante, como testemunha? Ah, doutor, eu acho que nesse caso, eu acho que o delegado que coloca... É a polícia civil, né? Já não é... não cabe a mim. O Formiga chegou a declarar alguma coisa, ou seja, ele falou que comprou a droga do Israel? Doutor, não me recordo o que ele falou no momento. Não me recordo, porque até então, doutor, eu entrei pra residência pra tentar buscar o Israel e o outro policial ficou lá fora com o Formiga. O senhor se recorda o nome, a alcunha, de quem solicitou o apoio da viatura do senhor? Não lembro agora, doutor, qual que era o nome do policial. Ou o nome de guerra? O doutor se recorda? No momento, não me recordo, doutor, o nome dele. Mas se buscar na escala de serviço do batalhão, a gente vai descobrir. (...) O senhor falou mais ou menos 10 metros que essa viatura estava acompanhando ali e o senhor chegou. Eu cheguei pra abordar o Formiga já, né? Eu já cheguei pra abordar ele. No que eu fui chegando, alguém já entregou... Ele não viu, o Formiga até assustou com a gente, ele não viu a guarnição chegando. A hora que eu cheguei, ele tinha pegado algo, abordamos ele, e o Israel já fechou o portão na frente da guarnição e correu (...)”(transcrição extraída da sentença – Id. n. 274703495 - Pág. 8).

Portanto, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante evidenciam que houve monitoramento prévio de sua conduta, a partir do qual se constatou que Josuan Reinaldo Neves de Souza, conhecido como "Formiga", exercia a função de distribuidor de drogas, repassando os entorpecentes a usuários, enquanto o apelante Israel Cesar de Oliveira atuava como fornecedor das substâncias ilícitas.

Assim, a dinâmica observada pelas equipes policiais confirma o efetivo envolvimento do acusado na prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, a tentativa de evasão do réu no momento da abordagem policial corrobora a versão de que ele se encontrava envolvido com a comercialização de drogas naquela ocasião, evidenciando comportamento típico de quem busca evitar a responsabilização penal.

Por outro lado, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas -
quinze porções de pasta base de cocaína (60,15 g) e duas unidades de maconha (32,22 g) –
demonstra que os entorpecentes não seriam destinados apenas ao próprio consumo do apelante.

Não bastasse, também foi apreendida em posse de Israel uma balança de precisão e um rolo de plástico filme, petrechos comumente utilizados no fracionamento de drogas para a revenda (termo de exibição e apreensão Id. n. 274702538 - Pág. 23).

A apreensão de substâncias entorpecentes, associada à presença de petrechos comumente utilizados na traficância, constitui mais um elemento que evidencia que as drogas encontradas na residência do réu não se destinavam exclusivamente ao consumo próprio. Nessa linha, como bem pontuou o ilustre Procurador de Justiça Roberto Turin:

“(...) o acervo apreendido, composto por substancial quantidade de drogas, balança de precisão, máquina de cartão, embalagens plásticas e elevada quantia em dinheiro, constitui um conjunto probatório robusto e harmônico, que reforça o caráter mercantil da atividade desempenhada por Israel. A diversidade dos itens encontrados afasta a tese de uso próprio e indica a estrutura típica de um ponto de venda de drogas, não havendo, portanto que se falar em desclassificação delitiva para a figura descrita no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06” (Id. n. 289251868 - Pág. 9).

O acusado, ademais, não comprovou a origem da expressiva quantia em dinheiro trocado encontrada em sua posse (R$ 1.894,50), o que constitui mais um indicativo da vinculação de sua conduta à atividade de tráfico de drogas.

Aliás, a própria versão apresentada pelo apelante na fase policial enfraquece a tese desclassificatória, uma vez que ele declarou ser usuário apenas de maconha (Id. n. 274703357). Tal circunstância evidencia a incompatibilidade entre seu suposto consumo habitual e a posse das porções de cocaína, reforçando a conclusão de que a substância estaria destinada a terceiros.

Além disso, é importante consignar que a afirmação de Israel Cesar está isolada nos autos, na medida em que, embora tenha afirmado que a narrativa apresentada pelos militares seja inverídica, não foi capaz de esclarecer por qual motivo os agentes de segurança lhe imputariam, falsamente, a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, registra-se que, conquanto o réu tenha alegado a existência de câmeras de segurança instaladas em frente à sua residência, as quais, segundo sua tese, seriam aptas a comprovar eventual ilegalidade na atuação policial, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido.

Em suma, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos entre si, compatíveis com as demais provas constantes dos autos e coerentes com o contexto em que se deu a prisão em flagrante do réu, revelando-se, assim, suficientes para embasar a condenação.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, as narrativas de policiais, quando condizentes com o conjunto probatório, são suficientes para ensejar a condenação:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (enunciado n. 8).

Portanto, havendo provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, em sintonia com parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025